Tribunal: TJPA
Processo: 0810302-58.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810302-58.2023.8.14.0301

APELANTE: ROSANGELA REIS SILVA

APELADO: JACKSON HENRIQUE SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO LAPSO TEMPORAL, PEDIDO ALTERNATIVO E VÍNCULO NEGOCIAL. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Rosângela da Silva Reis contra acórdão que rejeitou o pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária dos imóveis “146-A” e “146-B”, formulado em reconvenção na ação de reintegração de posse ajuizada por Jackson Henrique Soares da Silva. A embargante alega omissão do acórdão quanto (i) ao tempo de posse mansa e pacífica, (ii) ao pedido alternativo relativo apenas ao imóvel “146-A” e (iii) à análise do vínculo negocial entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise do requisito temporal da usucapião extraordinária; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido alternativo envolvendo apenas o imóvel “146-A”; e (iii) determinar se a ausência de apreciação do vínculo negocial entre as partes constitui omissão relevante à caracterização do animus domini.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função específica de sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão recorrido afastou expressamente a caracterização da posse com animus domini, fundamento suficiente para a rejeição do pedido de usucapião, independentemente da análise isolada do lapso temporal.

A decisão enfrentou de forma ampla o pedido reconvencional de usucapião sobre os dois imóveis, não havendo omissão quanto ao pleito alternativo relativo ao imóvel “146-A”.

A alegada omissão sobre o vínculo negocial foi corretamente rejeitada, pois o acórdão consignou que a ocupação decorreu de mera tolerância familiar, sem posse qualificada.

A embargante busca, em verdade, rediscutir os fundamentos da decisão, o que é incabível nos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de posse prolongada não é suficiente para a caracterização da usucapião extraordinária quando ausente o animus domini.

A decisão que aprecia de forma global o pedido reconvencional de usucapião não incorre em omissão ao deixar de enfrentar expressamente pedido alternativo referente a um dos imóveis.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão é incabível, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º, IV; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
opostos por
ROSANGELA REIS SILVA
, tendo como embargado
JACKSON HENRIQUE SOARES DA SILVA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Rosângela Reis Silva, em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0810302-58.2023.8.14.0301, que rejeitou seu pedido de reconhecimento de usucapião extraordinário dos imóveis identificados como “146-A” e “146-B”.

Na origem, a presente demanda versa sobre ação de reintegração de posse ajuizada por Jackson Henrique Soares da Silva em face da ora Embargante, versando sobre esbulho possessório, com pedido contraposto de reconhecimento de prescrição aquisitiva (usucapião) por parte da ré/apelante.

O embargante alega a existência de omissões no acórdão recorrido. Sustenta a ausência de manifestação expressa acerca do lapso temporal necessário à caracterização da usucapião extraordinária, aduzindo que embora a decisão tenha enfrentado o elemento subjetivo da posse (
animus domini
), silenciou quanto ao requisito objetivo do tempo de posse mansa e pacífica.

Além disso, o embargante aponta
o não enfrentamento do pedido alternativo formulado em sede de apelação, no qual se pleiteou o reconhecimento da prescrição aquisitiva ao menos em relação ao imóvel “146-A”, diante da residência prolongada da Embargante neste local, independentemente do deferimento quanto ao imóvel “146-B”.

Sustenta, ainda, que a ausência de apreciação de tais elementos contraria o artigo 489, §1º, IV, do CPC, o qual impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, sendo nula a decisão que não se pronuncia sobre questões relevantes.

Aponta, ainda, omissão no exame do vínculo negocial entre as partes, o qual, segundo o embargante, possui relevância direta para a caracterização da posse com
animus domini
.

Requer, ao final, que os embargos sejam conhecidos e providos.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID 29445338.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No presente caso, não se vislumbra qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada que justifique o acolhimento dos embargos.

O acórdão proferido por esta Turma foi claro e devidamente fundamentado ao afirmar que a ocupação do imóvel pela embargante decorreu de
mera tolerância familiar
, sem demonstração de
animus domini
, requisito indispensável para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Com efeito, a decisão expressamente consignou que:

"O contexto probatório revela que a ocupação do imóvel pela apelante não derivou de aquisição onerosa ou de justo título, tampouco de posse exercida com exclusividade e intenção de domínio. Ao contrário, os documentos apresentados indicam que sua permanência no local se deu por concessão do genitor do autor, estendida por este após o divórcio do casal, sob a promessa de futura aquisição que jamais se concretizou. Tal circunstância evidencia uma situação de detenção tolerada, e não de posse qualificada.”

Ainda,
quanto ao lapso temporal de 20 anos alegadamente exercido com animus domini
, o acórdão já enfrentou a matéria ao afirmar que a posse, ainda que prolongada, não se transmuda automaticamente em posse qualificada quando desprovida do elemento subjetivo de dono, conforme vasta jurisprudência transcrita no julgado.

Assim,
não houve omissão, mas sim

fundado afastamento da tese da recorrente com base na ausência de requisito essencial (animus domini),
sendo irrelevante a discussão isolada sobre o prazo de posse, diante da falta de qualificação jurídica desta como posse apta à usucapião.

No tocante ao alegado

pedido alternativo referente ao imóvel 146-A
, constata-se igualmente que o acórdão abrangeu a análise global da pretensão de usucapião das casas 146-A e 146-B, ambas objeto do pedido reconvencional.
Ao rejeitar o pedido de reconhecimento da prescrição aquisitiva com base na ausência de animus domini, a decisão o fez de forma ampla, abarcando todo o pleito, inclusive eventual pretensão subsidiária
.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Com base nessas premissas
,
conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2025